Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS. TEMA N. 1106 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento de que, independentemente de serem as penas restritivas de direitos anteriores ou posteriores à privação de liberdade, o critério para a manutenção da reprimenda substitutiva é a compatibilidade do resgate concomitante das sanções.
2. Após o julgamento do REsp 1.925.861, fixou-se a tese de ser obrigatória a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente àquela.
3. Por inexistir previsão legal, assentou ser proibida a unificação automática das penas, quando a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
4. Logo, a pena restritiva de direitos quando for superveniente poderá ser cumprida após a privativa de liberdade, ou simultaneamente, no caso em que o sentenciado já esteja no regime aberto.
5. Caso seja incompatível o resgate simultâneo com a outra reprimenda, conforme assentado pelo STJ, impõe-se a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pretensão executória das penas restritivas de direitos até que a reprimenda privativa de liberdade seja concluída ou até a compatibilidade de cumprimento das penas.
6. Recurso conhecido e provido.